Tribunal: TJDFT
Processo: 0715816-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715816-77.2021.8.07.0000 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: JÚLIO CESAR DA COSTA E SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810/STF. IPCA-E. RESP 1.495.146/MG. TEMA 905/STJ. I – O c. STF, no julgamento do RE 870947/SE, com repercussão geral (Tema 810), declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, na parte em que prevê a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública conforme a remuneração básica da caderneta de poupança (TR), bem como rejeitou o pedido de modulação dos efeitos da r. decisão em embargos de declaração. II – O IPCA-E é o índice que melhor reflete a variação de preços da economia, consoante o REsp 1.495.146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905), ainda que não previsto no dispositivo da r. sentença exequenda, entendimento que não ofende a coisa julgada. III – Agravo de instrumento provido. No recurso especial os recorrentes alegam violação aos artigos 502, 503, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o colegiado determinou mudança dos critérios de correção monetária já definidos em sentença transitada em julgado na fase de conhecimento, ignorando a coisa julgada e o advento da preclusão, além de afrontar o tema 733 da repercussão geral do STF (RE 730.462) e o tema 905 dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146). No aspecto, colacionam julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduzem afronta aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 100, § 4o, ambos da Constituição Federal, bem como a inobservância ao Tema 360 do STF, repisando os argumentos do especial. Os recorrentes pedem o retorno dos autos ao órgão julgador para o exercício do juízo de retratação, nos termos do quanto previsto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Ao final, pedem que as publicações sejam feitas em nome do Procurador GLADSON MIRANDA, da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Inicialmente, quanto ao pedido de devolução dos autos ao órgão julgador para exercício do juízo de retração, verifico que o caso concreto guarda particularidades que o afastam dos temas estabelecidos pelos STF e STJ, apontados pelos recorrentes. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, constato que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 502, 503, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A mesma sorte, porém, não colhe o apelo extraordinário, quanto à salientada contrariedade aos artigos 5o, inciso XXXVI e 100, § 4o, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA." (ARE 1346788 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/11/2021). Ademais, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, o ARE 1348113 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe 16/12/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelos recorrentes com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029